Tribunal: STF
Processo: Pet 12100
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: Penal e Processo penal. Embargos de declaração no recebimento de denúncia. Inexistência das hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal. Acórdão de Recebimento da Denúncia que apreciou todas as teses defensivas suscitadas pelos réus. Mero inconformismo recursal com o resultado do julgamento. Embargos de declaração rejeitados.



    1. Apresentação de vídeos durante a sessão de julgamento. Imagens públicas e reiteradamente divulgadas pela grande mídia há mais de dois anos, e que, retratam fatos notórios, quais seja, os atos antidemocráticos de 8/1/2023 e atestam a materialidade das infrações penais imputadas pela Procuradoria Geral da República na denúncia. LEGALIDADE E REGULARIDADE.



    2. Alegações genéricas do embargante sobre a omissão e contradição na análise das teses defensivas de cerceamento de defesa, nulidade no acordo de colaboração premiada e inépcia da denúncia.



    3. A PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE, por unanimidade, rejeitou as nulidades suscitadas nas defesas prévias, com a análise detalhada de todas as teses alegadas pela defesa do embargante. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE, tendo sido garantido o amplo e irrestrito acesso a todos os elementos de prova que embasaram a denúncia. LEGALIDADE DO ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA e a competência constitucional e legal do Poder Judiciário para análise dos requisitos legais exigidos para permanência da validade da colaboração premiada. INEXISTÊNCIA DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, com a descrição compreensível e coerente dos fatos, permitindo aos acusados a compreensão da imputação.



    4. O embargante busca rediscutir pontos já decididos pela SUPREMA CORTE no julgamento do acórdão recorrido, suscitando fundamentos que, a pretexto de buscar sanar omissões, obscuridades ou contradições, revelam mero inconformismo com a conclusão adotada (RHC 122.806 ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 112.254 ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013; AI 751.637 AgR-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2011; RHC 112.702 AgR-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2016; RHC 114.739 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2013). 



    5. Embargos de declaração rejeitados.